Tribunal: TJBA
Processo: 8004061-27.2025.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004061-27.2025.8.05.0080 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: WELLINGTON BRANDAO DOS SANTOS Advogado(s): LUIS ANTONIO MATHEUS APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. REQUISITOS LEGAIS. LESÃO CONSOLIDADA. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. PROVA PERICIAL CONCLUSIVA. RECURSO DO SEGURADO DESPROVIDO. I. Caso em exame Ação previdenciária ajuizada por segurado pleiteando a concessão do benefício de auxílio-acidente, alegando ter sido acometido por sequelas permanentes decorrentes de acidente de trabalho (fratura exposta do tofo da falange distal do 4º quirodáctilo da mão direita) que diminuem sua capacidade laboral para a atividade habitual de Tecnólogo em Automação Industrial, após a cessação do auxílio por incapacidade temporária acidentário (B-91). O Juízo de primeiro grau julgou o pedido improcedente, com fundamento na ausência de comprovação de incapacidade laboral, conforme conclusão do laudo pericial judicial. II. Questão em discussão A questão controvertida consiste em determinar se as sequelas consolidadas do acidente de trabalho resultaram em efetiva redução da capacidade funcional do segurado para o desempenho de sua atividade habitual, preenchendo o requisito estabelecido no art. 86 da Lei nº 8.213/91. Analisa-se, preliminarmente, a arguição de nulidade da sentença por alegada omissão e generalidade do laudo pericial. III. Razões de decidir O pleito de nulidade da sentença e do laudo pericial deve ser rejeitado, porquanto o laudo médico pericial (ID 499219215) foi elaborado por profissional habilitado, apresentou diagnóstico da lesão ("fratura exposta do tofo da falange distal do 4º quirodáctilo da mão direita, tratada cirurgicamente, evoluindo de maneira satisfatória"), e respondeu de forma clara e objetiva aos quesitos apresentados pelas partes e pelo Juízo, concluindo expressamente pela ausência de sintomatologia e/ou sequela funcional, mantendo-se a força muscular e a mobilidade das articulações, conforme registrado no item V 'f' e nos quesitos VI 'a' e 'c'. No mérito, a concessão do auxílio-acidente tem natureza indenizatória e exige a confluência de quatro requisitos, sendo o primordial a existência de sequela consolidada que implique redução da capacidade para o trabalho que o segurado habitualmente exercia, não bastando a mera constatação de uma lesão anatômica ou sequela física sem repercussão funcional. Inexiste, nos autos, prova técnica ou documental apta e robusta que desconstitua a conclusão do laudo pericial, que categoricamente afirmou a plena capacidade laboral do segurado e a inexistência de sequela funcional ou dispêndio de maior esforço para a execução das atividades habituais, conforme exigência do art. 86 da Lei nº 8.213/91. A ausência de comprovação de redução da capacidade laborativa, elemento probatório fundamental em ações acidentárias, impõe a confirmação da sentença de improcedência. IV. Dispositivo e tese Recurso da parte Apelante conhecido e, no mérito, desprovido, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau. Tese de julgamento: "1. A concessão do auxílio-acidente exige a comprovação inequívoca de sequela que resulte em efetiva redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido. 2. A conclusão pericial que atesta a manutenção da capacidade laboral e a ausência de sequela funcional prevalece, salvo prova técnica robusta em sentido contrário, o que não se verificou nos autos." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/91, art. 86; Decreto nº 3.048/99, art. 104, § 4º, I; CPC/2015, arts. 479 e 487, I. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8004061-27.2025.8.05.0080, em que figuram como apelante WELLINGTON BRANDAO DOS SANTOS e como apelada INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema.